Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706230-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANA PAVOLVA MANCHERI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título judicial ajuizada em desfavor de ANA PAVOLVA MANCHERI, reiterou decisão anterior que determinou à exequente que peticionasse a cada 6 (seis) meses solicitando a expedição de alvará judicial ou transferência bancária, após o órgão empregador da parte executada informar acerca do cumprimento da determinação de descontos de valores, em face da penhora realizada. Nas razões do agravo, a parte recorrente esclarece que o feito executivo tramita há anos e várias diligências para satisfazer o crédito foram infrutíferas até que foi deferido o pedido de penhora sobre rendimentos da executada. Alega que a negativa do pedido de liberação paulatina dos valores penhorados na ação originária fere o direito da exequente em buscar formas de a executada adimplir com a obrigação. Afirma que os valores já estão à disposição do Juízo não havendo óbice a sua liberação. Sustenta que o órgão empregador poderia realizar a transferência diretamente à parte agravante, conforme requerido, sem necessidade de utilizar o Judiciário para tal fim. Entende que a tutela de evidência deve ser deferida, para que seja determinada a liberação dos valores penhorados mensalmente, por não gerar qualquer prejuízo à executada, mas se mostrar importante para a exequente. Ressalta que o processo tramita há mais de onze anos, o que justifica o deferimento da medida, para que se forneça ao jurisdicionado a tutela satisfativa da demanda, especialmente em momentos de crise, como a que se vive no momento, com a pandemia, onde a agravante enfrenta dificuldades financeiras, com redução em sua atividade econômica. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência, para determinar a liberação imediata dos valores já penhorados em favor da agravante e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, tendo em vista, principalmente, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora. De fato, em consulta ao feito principal, verifica-se que foi deferida a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta da executada, tendo a Câmara dos Deputados, órgão empregador da devedora, informado o cumprimento da determinação, com o primeiro desconto na folha de pagamento do mês de novembro de 2020, conforme se observa da análise dos documentos de id 55388021 e id 82345569, do feito principal n. 0089892-33.2009.8.07.0001. Os valores, portanto, já estão sendo recolhidos desde novembro e, conforme esclarecido pelo Juízo, serão corrigidos, não se vislumbrando, de pronto, o prejuízo alegado pelo ora agravante, de onde se conclui que o feito pode aguardar a regular tramitação e o julgamento da demanda pelo Colegiado, não havendo razões para se antecipar, em sede liminar, a tutela pretendida, porque esse juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo de instrumento. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator